Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721499-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS DESPACHO Ciente do preparo realizado pela agravante-executada (id. 47574418). Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora